Tribunal: TJES
Processo: 0005070-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005070-83.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLER MATHEUS SOUZA DA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

0
3
(
TRÊS
) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. ART. 42, LEI Nº 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA.
RECURSO
S

DA
S
DEFESA
S

CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A consumação do crime descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, ocorre com a efetiva associação entre duas ou mais pessoas, com um mínimo de estabilidade e permanência, com o objetivo de praticar os delitos previstos nos arts. 33 e 34 da mesma lei, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

2.
Não há nada na conduta narrada na denúncia e das provas colacionadas aos autos que possa demonstrar a associação estável e permanente entre os acusados, visando à traficância das substâncias entorpecentes.

3
.
Recurso ministerial desprovido.

4
.
A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não deve se basear em esquemas matemáticos e fórmulas gerais e abstratas para se atingir a pena a ser estabelecida ao condenado, sendo imprescindível que o magistrado tenha certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, alicerçado sempre em motivação concreta e individual.

5
.
“Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...)”. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

6.
02 (dois) recursos das defesas conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de 03 (três) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, WILLER MATHEUS SOUZA DA SILVA
e por
ADRIAN GOMES SANTOS
, em face da r. sentença de fls. 289/294, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra.

Em linhas gerais, a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 10 de junho de 2022, por volta de 11 horas, no bairro Balneário Carapebus, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e três pinos que continham a droga conhecida corno cocaína, vinte e cinco pedras da droga conhecida corno crack e vinte e duas buchas da droga conhecida como maconha; bem como, na mesma ocasião, o denunciado WILLER MATHEUS SOUZA DA SILVA portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, número de série SAX83019, com 13 munições, enquanto o denunciado ADRIAN GOMES SANTOS portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de logo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT57, número de série E02070, com quatro muniç
õ
es calibre .76 (auto de apreenso fl. 17 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade da droga
f
l. 19).

Revela
m
os autos que Polic
i
ais Civis recebera
m
infor
m
a
çõ
es de que indiv
í
duos realizavam tráfico de drogas e estavam na posse de ar
m
as de fogo, na escadaria situada na rua das Acácias, no bairro Balneário Carapebus, Serra/ES, tendo recebido inclusive u
m
arquivo de v
í
deo co
m
i
m
agens que comprovava
m
os fatos.

Diante dessas in
f
or
m
a
çõ
es, os Polic
i
ais se dirigira
m
ao local
m
encionado e
m
duas viaturas. U
m
grupo de Policiais desceu a escadaria da rua da Macieira, ao passo que outro grupo fez u
m
cerco pela rua das Acácias e, na rua projetada vira
m
os denunciados armados, por isso dera
m
voz de pris
ã
o.
O
denunciado WILLER prontamente se virou, se deitou e colocou a arma de fogo que portava no ch
ã
o. Já o denunciado ADRIAN virou-se de lado e apontou a ar
m
a de
f
ogo que portava e
m
direç
ã
o ao Policial Felipe Mota Pereira, que, diante da a
m
eaça, e
f
etuou u
m
disparo de ar
m
a de logo que atingiu a perna do denunciado ADRIAN, provocando sua queda,
m
as ele ainda per
m
aneceu segurando a ar
m
a de
f
ogo. Contudo, após novos co
m
andos dos Policiais, o denunciado ADRIAN se rendeu e solto
u a arma de fogo
.

No local em que os denunciados estavam, os Policiais apre
e
n
d
eram uma bolsa na qual havia 23 pinos de coca
í
na, 25 pedras de crack
e
22 buchas de maconha. També
m
consta a apreensão de u
m
apare
l
ho celular,
m
arca Samsung, u
m
a
m
ira laser e
m
ais R$ 164,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreens
ã
o f
l
. 17).

Co
m
o denunciado ADRIAN foi apreendida a quantia de R$ 160,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreens
ã
o f
l.
17)”
.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo os apelantes condenados quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução (Adrian) e 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (Willer), sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, restando absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico.

Com base nesta conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação dos acusados quanto ao crime disposto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau que:

“(...) a alta quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 25 (vinte de cinco) pedras do
crack
, e a estrutural predefinição de tarefas para cada um dos acusados, demonstra que existia vínculo estável para a prática do tráfico de drogas no presente caso concreto.

Ambos os agentes policiais informaram que a função dos acusados era retomar a boca de fumo de Carapebus e que eles estavam preparados para o confronto com uma gangue rival.

Conforme o relatório do aparelho celular do acusado Willer, produzido pela polícia, os acusados traficavam e exerciam a função de manter o domínio do tráfico de drogas na região e conforme relatado pelos policiais em sede de juízo, os acusados fazem parte da facção ‘TREM BALA’ e foram para o local exercer o domínio do tráfico de drogas.

Deste modo, devido à extensa quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, predefinição de tarefas, contexto fático da prisão e confissão por parte do acusado Willer, indubitável a condenação dos acusados no crime de associação para o tráfico”.

Pois bem. De plano, cabe salientar que o delito descrito no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, resta configurado da seguinte forma:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1
o
, e 34 desta Lei [...]”.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Ainda acerca do tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
in
Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed., p. 754, Salvador: JusPODIVM), no seguinte sentido:

“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim em comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça o uso da expressão 'reiteradamente ou não' a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (
societas sceleris
), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”.

Em outros termos, a consumação do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, ocorre com a efetiva associação, por duas ou mais pessoas, com um mínimo de estabilidade e permanência, independente da prática dos delitos insculpidos no
caput
ou no § 1º, do artigo 33, ou, ainda, no artigo 34, todos da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, cabe destacar que, diversamente do que sustenta o
Parquet
de 1º grau, a meu sentir, não há nada na conduta narrada na denúncia e das provas colacionadas aos autos, que possa demonstrar a associação estável e permanente entre os apelados, visando à mercancia das substâncias entorpecentes.

Ainda que exista “
prints
de mensagens no
WhatsApp
com contato diversos, nas quis Willer conversa abertamente sobre a atividade do tráfico de entorpecentes, além de haver fotos e vídeos do acusado ostentando poderio bélico (inclusive com as armas apreendidas e no mesmo local da abordagem)”, não há sequer uma prova da relação existente entre Willer e Adrian na prática do delito de tráfico de drogas, não restando comprovado que a traficância era feita por eles, muito menos de forma estável e permanente.

Por sinal, em idêntica orientação, a jurisprudência deste egrégio sodalício enuncia que é “inviável o acolhimento da insurgência ministerial de condenação dos agentes no crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), quando as provas amealhadas na esfera judicial são frágeis,
não conseguindo demonstrar a estabilidade e permanência, nem o dolo específico dos recorrentes com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas em conjunto, requisitos indispensáveis à caracterização do delito
.” (TJES; APL 0003190-08.2015.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 28/09/2016; DJES 05/10/2016).

Nesse sentido:

“(...) 4. Tampouco o fato de o apelante ser um traficante conhecido dos policiais, justifica a condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, sendo necessário para a condenação pela associação para a prática do narcotráfico, prova cabal da estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre as partes, o que não restou demonstrado nestes autos, razão pela qual a absolvição por referida prática delitiva é medida que se impõe. Inteligência do art. 386, inc. VII, do CPP. 5. Uma vez absolvido do crime de associação para o narcotráfico e não ter sido sopesada nenhuma circunstância judicial em desfavor do apelante, deve ser acolhido o pedido defensivo para aplicar o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que existem provas nos autos que demonstram que o acusado desde o ano de 2010 vem sendo apreendido pela prática da traficância, embora seus antecedentes criminais estejam imaculados. (...). (TJES; APL 0004613-81.2017.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 22/11/2022).

Sob este enfoque, aproveitando para desde logo rogar vênia ao ilustre Promotor de Justiça subscritor das razões de apelação, de acordo com o que apurei dos autos, pude concluir que as testemunhas ouvidas em Juízo não foram enfáticas ao afirmar a existência de uma associação entre os acusados.

Como exemplo, o que estou a pontuar é que mesmo o PCAP/PCES Felipe Mota Pereira em seu depoimento tendo afirmado “que acredita que os dois acusados se conhecem, porque tinham informações do que tinham várias pessoas armados no local, inclusive tinha vídeos mostrando, e eles estavam esperando um ataque da gangue rival”, em nenhum momento a referida testemunha conseguiu especificar, minimamente, qual teria sido o papel de cada um no suposto grupo, limitando-se em afirmar que “seria impossível dizer que um não conhecia o outro”.

Por sinal, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico ‘é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei nº 11.343/2006’. (AGRG no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de
animus
associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 734.103; Proc. 2022/0099998-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 16/03/2023).

De igual modo, válido destacar que o PCAP/PCES Henrique Pessoa Reis Júnior, afirmou em seu depoimento que, “dentro da viatura o acusado Willer comentou que eles estavam retomando o movimento do local, pois o movimento da área tinha acabado,
tanto que o acusado Willer não era da Serra, e disse para as policiais que estava ali para retomar a boca de fumo de Carapebus
”.

Ou seja, não estando provadas a estabilidade e a permanência dos apelados, com o fim de associação para praticar o delito de tráfico de drogas, não há que se falar em condenação dos mesmos pelo crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a r. sentença, no particular, merece ser mantida.

Em relação aos recursos de
WILLER MATHEUS SOUZA DA SILVA
e de
ADRIAN GOMES SANTOS,
adianto que ambos os apelantes pugnaram pela fixação das penas no mínimo legal, a partir da suposta ausência de fundamentação da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

No ponto, de igual modo para os dois apelantes, assim consignou a magistrada sentenciante:

“Relembro que ao fixar a dosimetria da pena nos crimes de tráfico deve o magistrado atentar também ao comando inserto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, levando em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Convém enfatizar, inicialmente, que a pena-base somente poderá ser fixada no mínimo legal caso todas as circunstâncias judiciais do acusado sejam favoráveis e, no caso de tráfico de drogas, seja ínfima a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

No presente caso, analisando as circunstâncias judiciais, à luz dos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do artigo 42 da Lei de Tóxicos, verifico que a culpabilidade do acusado restou evidenciada, visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado.

Há que se observar, ainda, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, mais especificamente 22 (vinte e duas) “buchas” da substância entorpecente conhecida como “maconha”, 23 (vinte e três) “pinos” da substância entorpecente conhecida como “cocaína” e 23 (vinte e cinco) pedras da substância entorpece conhecida como “crack”.

Nesse sentido, a jurisprudência fixou o entendimento de que “Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”. (RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011, m.v.).

Assim, a pena-base deve se afastar de seu marco mínimo.

Em razão disso, fixo a pena base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA”.

Sob tal enfoque, vê-se que a magistrada
a quo
promoveu negativação da culpabilidade, a partir da preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Ainda sobre o vetor da culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em análise, verifico que, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, os recorrentes foram presos portando armas de fogo – inclusive tendo sido reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06 – circunstância que, a meu sentir, torna a conduta ainda mais reprovável do que o normal, revelando-se suficiente para promover tal desvalor.

Sob tal perspectiva, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso.” (STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para as penas-bases, diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ademais, percebe-se que a majoração das penas-bases ocorreu dentro dos parâmetros adotados e aceitos na jurisprudência pátria, quais sejam, 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal, ou 1/8 (um oitavo) entre o intervalo entre as penas máxima e mínima, não havendo falar em desproporcionalidade ou em teratologia em tal fixação.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO
provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)